Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707022-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Rosa Ribeiro Alves contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0700067-52.2024.8.07.0020, ID no 184073392). 2. A decisão de ID no 56162650, indeferiu a antecipação de tutela recursal e intimou a agravante para que providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois a agravante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 56586679 e 57158076). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 56586679 e 57158076), portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO